Tribunal: TJBA
Processo: 0504608-64.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504608-64.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: GLOBAL CONECT LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de dialeticidade. 2 - Na origem, a sentença extinguiu a execução fiscal por abandono da causa (CPC, art. 485, III), diante da inércia do exequente em impulsionar o feito após intimação. 3 - A decisão agravada concluiu que a apelação limitou-se a sustentar a desnecessidade de atualização do endereço do executado sob a égide da Lei nº 6.830/80, sem impugnar o fundamento da inércia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Assim, discute-se se: (i) a apelação interposta observou o princípio da dialeticidade recursal diante da desconexão com os fundamentos da sentença; e (ii) os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito autorizam a superação do vício. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O princípio da dialeticidade recursal, extraído do art. 1.010, II e III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de correlação lógica entre as razões recursais (requisitos da inicial/endereço) e a ratio decidendi da sentença (abandono por inércia) obsta o conhecimento do recurso (CPC, art. 932, III). 6 - A primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas não autorizam o conhecimento de recurso cujas razões são inteiramente dissociadas da decisão impugnada, tratando-se de vício de fundamentação insanável, inapto a ser corrigido pela via do art. 932, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0504608-64.2017.8.05.0004, sendo parte(s) agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte(s) agravada GLOBAL CONECT LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.